Tribunal: TJPA
Processo: 0005529-14.2013.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005529-14.2013.8.14.0055
APELANTE: PEDRO BENEDITO PEREIRA

APELADO: CONHECIDO POR BAIXINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0005529-14.2013.8.14.0055
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: PEDRO BENEDITO PEREIRA
ADVOGADO: ADALGISA ROCHA CAMPOS (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: ZACARIAS SOARES
ADVOGADO: URSULA DINI MASCARENHAS (DEFENSORA PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO - INADMISSIBILIDADE - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 5º., INCISO LV - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.
2. Recurso conhecido e provido à unanimidad
e.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
18
de
agosto
de
2020.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0005529-14.2013.8.14.0055
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: PEDRO BENEDITO PEREIRA
ADVOGADO: ADALGISA ROCHA CAMPOS (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: ZACARIAS SOARES
ADVOGADO: URSULA DINI MASCARENHAS (DEFENSORA PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PEDRO BENEDITO PEREIRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que julgou antecipado a lide dando como improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Manutenção de Posse cumulado com Danos Morais.
Na peça inicial, o autor alega que o réu ao realizar uma construção, invadiu seu terreno, tendo o Juízo Sentenciante designado audiência de justificação, consoante Id nº 2533025 - Pág. 1, onde, naquela ocasião, deferiu a liminar (Id nº 2533026 - Pág. 1-2) e, posteriormente, sentenciou o feito como improcedente (Id nº 2533028 - Pág. 1-2), por entender ausente os critérios mínimos para se definir se algum dos vizinhos invadiu o espaço do outro, uma vez que, não vislumbrou elementos que indicassem a descrição dos imóveis do autor e réu.
O apelante, em suas razões recursais de Id nº 2533029 - Pág. 2-5, insurge-se, quanto ao julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que, não lhe foi oportunizado a produção de provas para comprovação dos fatos alegados na inicial.
Contrarrazões recursais pr Id nº 2533030 - Pág. 3, ocasião em que o Apelado pugnou pela manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos.
Após regular distribuição coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Belém (PA), 29 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO DIREITO INTERTEMPORAL
Considerando o enunciado administrativo nº 02 do Supremo Tribunal de Justiça, o qual aduz que no que tange aos recursos interpostos com fundamentação no Código de Processo Civil de 1973, relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, estes devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça.
II.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação.
III. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou antecipada a lide.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que merece prevalecer o argumento levantado pelo Apelante.
A prova produzida em audiência de justificação de posse envolve cognição sumária, tanto vertical, quanto horizontalmente, e presta-se, tão somente, à formação de juízo de verossimilhança para fins de concessão da liminar. Não é possível o julgamento antecipado do feito com base na prova colhida com essas características, exigindo-se a instrução, na qual a prova será produzida com cognição exauriente das questões debatidas.
Assim, o mérito da ação possessória só pode ser aferido em cognição exauriente, no sentido vertical, de aprofundamento na colheita da prova, por mais que, aparentemente, a prova produzida na primeira audiência pareça suficiente.
A fim de corroborar a assertiva da necessidade da produção de provas, vê-se ainda que, consta da peça inicial, pedido genérico de produção de provas (Id nº 2533024 - Pág. 6), motivo pelo qual o Juízo de piso deveria ter intimado a parte autora à especificação das provas que pretendia produzir, antes de se arvorar em julgar antecipadamente a lide, de forma a possibilitar-lhe comprovar a posse e os limites do imóvel o qual se busca defender.
Ademais, tratando-se de Ação de Manutenção de Posse, é totalmente irrelevante qualquer discussão acerca da propriedade do imóvel, uma vez que na ação possessória não se discute domínio, mas tão somente a posse.
Neste sentido, tratando-se de ação possessória, irrelevante é a qualidade de proprietário da parte ou a forma pela qual se deu a aquisição do imóvel, bem como, a discussão sobre conflitos relativos a divisas e às questões ligadas ao direito de propriedade, que nada se relacionam com a posse e com o seu exercício.
Destaco ainda que o STJ possui entendimento pacificado de o julgamento antecipado da lide só ser possível, após a intimação da parte para especificação das provas requeridas na peça vestibular, sob pena de cerceamento de defesa.
Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, ainda que a parte, na inicial ou na contestação, apresente requerimento de futura produção das provas em direito permitidas, caso fique silente e não as especifique
após o respectivo juízo intimá-la devidamente a tanto
, opera-se a preclusão do direito de produzi-las. 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).
"PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008. Dessa forma, a harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. No tocante à alegação de julgamento citra petita, o Tribunal a quo, com base na apreciação do conjunto probatório dos autos, reconheceu que"diante da ausência de comprovação capaz de demonstrar as irregularidades suscitadas pela apelante, em razão da violação da legislação argüida, fica prejudicada a apreciação do pedido de indenização por danos morais, pois sequer há ilegalidade que possa ocasionar a violação de direito subjetivo e ensejar a indenização postulada". Assim, a alteração de tal conclusão exige o exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Por fim, a divergência jurisprudencial levantada não é capaz de ultrapassar a barreira de admissibilidade, na medida em que os arestos recorrido e paradigma não encerram a indispensável identidade fático-jurídica. 4. Recurso Especial não conhecido". (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017)
Assim, o julgamento antecipado da lide efetivamente fez por caracterizar cerceamento de defesa, com vulneração ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, inscrito no inciso LV do artigo 5º da Carta da Republica, uma vez que existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.
VI.PARTE DISPOSITIVA FINAL

EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 06/10/2020